Tribunal: STF
Processo: Rcl 63400
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. ADPF 347 MC/DF e Rcl 29.303/RJ. Audiência de custódia já realizada. Ausência de aderência estrita. Prisão cautelar decorrente de mandado judicial decretado por Juízo diverso. Exame limitado à integridade física do custodiado. 3. Alegação de que o agravante foi submetido à audiência de custódia de “mentirinha”. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 5. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 6. Agravo regimental desprovido.